Tribunal: TJES
Processo: 5001643-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por SINTRAG – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari – contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial anteriormente manejado contra acórdão da Terceira Câmara Cível, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação. O Agravante alegou que a matéria foi devidamente debatida nos autos, não podendo ser negado seguimento ao recurso por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo Interno é inadequado contra decisão de inadmissão do Recurso Especial fundada no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo o recurso cabível, nessas hipóteses, o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo Diploma.

4.
A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a utilização de via processual incorreta, nesses casos, resulta na preclusão do direito recursal.

6.
A deficiência de fundamentação do Recurso Especial, pela ausência de indicação de dispositivo legal violado ou objeto de dissídio, atrai a incidência da Súmula 284 do STF, o que reforça a inadmissibilidade da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. A interposição de Agravo Interno, em tais hipóteses, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

3. A ausência de indicação clara de dispositivo legal violado implica deficiência de fundamentação do Recurso Especial, nos termos da Súmula 284 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, §2º, e 1.042; CF/1988, art. 105, III, "a" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1460441/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STF, ARE 1440949 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.03.2024, DJe 03.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001643-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB DA ADM DIRETA INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIC DE GUARAPARI

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de Votos, não conhecer do Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-11.2021.8.08.0021

RECORRENTE: SINTRAG – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI

ADVOGADOS DO RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA RESINO - ES21359-A, LUCAS LEANDERSON CARRICO DE JESUS PEREIRA - ES28508-A

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

VOTO

SINTRAG – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DE GUARAPARI,
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 6306382), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id. 5606733) que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id. 3385069) manejado em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que “
o direito e sua controvérsia se encontram devidamente debatidos no caderno processual, tanto na inicial, quanto em sede de Apelação, não podendo o Poder Judiciário negar o recurso especial para apreciação da matéria em instancia superior por suposta falta e fundamentação, sendo que, conforme citado, a matéria fora exaurida e devidamente debatida nos autos.
”

Embora intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Sintrag – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Direta, Indireta e do Poder Legislativo de Guarapari
(id. 3385069), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do aresto da Terceira Câmara Cível (id. 2812258) assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. DIREITO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É firme a jurisprudência do e. STF pela ausência de direito adquirido dos servidores públicos à imutabilidade de regime jurídico, desde que não haja redução de vencimentos ou subsídios. II. Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade, quiçá inconstitucionalidade, decorrente do não reenquadramento do benefício da estabilidade financeira pelas Leis Complementares 092/2017 e 113/2019, do Município de Guarapari, na medida em que, a ssegurada a irredutibilidade nominal, o reajuste futuro é desvinculado do vencimento do cargo em comissão que ensejou a incorporação, restringindo-se aos critérios das revisões gerais do funcionalismo. Precedentes. III. Recurso conhecido e desprovido.

Sem contrarrazões (certidão – id. 4703366).

De plano, vislumbra-se que o recurso padece de manifesta deficiência de fundamentação, porquanto deixa de mencionar o dispositivo infraconstitucional objeto de violação e de divergência interpretativa pelo aresto vergastado, circunstância a ensejar a aplicação analógica da Súmula 284 do STF
1
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NULIDADE NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284/STF. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
3. O conhecimento do recurso especial com fundo na alínea "c" do art. 105, III, da CF exige a indicação do dispositivo de lei a que se tenha dado interpretação divergente. Portanto, não indicado o dispositivo legal objeto do dissídio jurisprudencial, há deficiência na fundamentação, incidindo, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1460441/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Além disso, a indicação de dispositivo de passagem (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) não supera o referido óbice, porquanto
“ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”
(AgInt no AREsp n. 1.737.302/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020).

Do exposto,
com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil,
inadmito o recurso
.

Intimem-se.

Vitória-ES., 03 de agosto de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III –
sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que
inadmitiu o Recurso Especial
por ele interposto, com
fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil
.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a DECISÃO de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Sob esse prisma, a interposição de AGRAVO INTERNO no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2.
Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral
, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3.
O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal
. [...]

(
STF,
ARE 1440949 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER O RECURSO.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 12.05.2025 a 16.05.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.